Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. INGRESSO EM VIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA. ARTS. 36 E 38 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Constitui indevida inovação recursal a apresentação, pela autora, de nova versão para os fatos, quando tais teses não são veiculadas explicitamente na primeira instância; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal; recurso, nesse ponto, não conhecido.
2. As partes foram intimadas, na audiência de conciliação, a dizer se tinham testemunhas a serem ouvidas e o que esclareceriam sobre os fatos, mas, em réplica, apenas pediu a designação de audiência. 2.1. A autora juntou aos autos vídeo do momento do acidente e, quando a ela oportunizado, não apresentou o rol de testemunhas ou esclareceu sua relevância. 2.2. Além disso, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. 2.3. Preliminar de cerceamento de defesa que se rejeita.
3. De acordo com as normas de trânsito, o condutor que ingressar em uma via deve dar preferência aos veículos que por ela transitam e, antes de entrar à direita em outra via, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível (art. 36 e 38, I, do CTB). 3.1. Na hipótese, o vídeo juntado pela autora demonstra que, quando ela ingressou à direita na via principal, o carro da requerida já nela transitava, de modo que deveria a autora ter dado a ele preferência. Além disso, ao entrar na via com um ângulo aberto, entrou na faixa à esquerda e, de forma abrupta, retornou a autora à faixa da direita, colidindo com o veículo da requerida, que nela se encontrava. 3.2. Comprovada, assim, a culpa exclusiva da autora.
4. Verificada a culpa exclusiva da autora na colisão, não é possível a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais que a autora alega ter sofrido.
5. Quanto às alegações de litigância de má-fé formuladas pela recorrente e pela recorrida, não foram comprovadas quaisquer alterações dos fatos por parte das partes no processo. 5.1. A alteração da versão apresentada pela requerida em mensagens de Whatsapp não configura litigância de má-fé, pois a versão por ela apresentada nos autos se encontra corroborada pelas provas produzidas nos autos. 5.2. Tampouco se evidencia a litigância de má-fé por parte da autora, que se limitou a apresentar sua interpretação sobre os fatos. 5.3. Litigância de má-fé que se afasta.
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.